Tribunal: STF
Processo: ARE 1574570
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF), BIS IN IDEM E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “Apelação Roubo majorado e corrupção de menor - Recurso da defesa - Materialidade e autoria incontestes Confissão quanto ao crime de roubo - Firmes e coerentes os depoimentos da vítima e das testemunhas Participação de adolescente na empreitada criminosa Condenação mantida Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Concurso formal - Regime semiaberto fixado na origem Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal Recurso desprovido.” (e-doc. 176)



    2. Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 183). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa alega violação direta aos arts. 5º, incs. XI, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Aponta nulidade por ausência de fundamentação e falta de distinguishing quanto a precedente invocado. Frisa a ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria. Salienta violação ao princípio da individualização da pena (e-doc. 194). 



    4. O Presidente da Seção de Direito Criminal negou seguimento ao apelo extremo, no tocante à suposta violação ao art. 93, IX, à luz da tese firmada no Tema 339. No mais, inadmitiu o recurso extraordinário, apontando a ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF), deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), necessidade de interpretação prévia de legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa, e necessidade de reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 204).



    5. No presente agravo, o recorrente alega que houve adequado prequestionamento, inclusive por meio de embargos de declaração, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado. Aduz que o RE foi devidamente fundamentado, não incidindo a Súmula 284/STF. Diz que a violação alegada é direta e frontal à Constituição, não reflexa. Argumenta com a desnecessidade de revolvimento fático-probatório, mas apenas análise jurídica do dever de fundamentação das decisões e da individualização da pena. Busca o processamento do extraordinário.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, verifica-se a correção da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, pois, de fato, as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento. 



    7. Embora o órgão julgador, ao analisar os embargos de declaração, tenha registrado que não se exige menção expressa a dispositivos constitucionais específicos para o atendimento ao requisito (e-doc. 183, p. 5), é igualmente certo que a Corte local não examinou a matéria sob a perspectiva constitucional invocada, limitando-se a reafirmar fundamentos exclusivamente infraconstitucionais. 



    8. A leitura conjugada do acórdão da apelação e dos subsequentes embargos revela que nenhuma das teses constitucionais articuladas no extraordinário foi efetivamente enfrentada sob esse ângulo pela 4ª Câmara de Direito Criminal. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.



    9. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 



    10. Ressalto que a Corte possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado(cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 



    11. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    12. Ademais, as controvérsias suscitadas — notadamente aquelas relacionadas à dosimetria da pena e ao alegado bis in idem — passam necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 



    2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.338.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Regime inicial de cumprimento de pena. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.548.089-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. VEDAÇÃO LEGAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.442.014-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023; grifos acrescidos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009). 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.092.752-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 14/06/2019)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator